Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704881-25.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A RECORRIDO: UDSON BARRETO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO RÉU PELO ROMPIMENTO DO CONTRATO. NÃO VERIFICADO. CANCELAMENTO DO EMPREENDIMENTO. OBRA QUE NÃO CHEGOU A SER INICIADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 – No caso em análise, a parte autora-apelante pretende ver declarada a validade da rescisão unilateral do contrato de compra e venda, a partir do recebimento da notificação extrajudicial, por culpa exclusiva do Réu, tendo em vista o inadimplemento das parcelas pactuadas, bem como o reconhecimento da quitação das obrigações existentes entre as partes, inclusive no que concerne à devolução dos valores pagos. 2 - O Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes determinava que o preço da Unidade Habitacional de Hotelaria correspondia a R$ 146.236,74 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), a ser pago em diversas parcelas, tendo início em 10.02.2013 e fim em 10.02.2016. Também indicava o mês de janeiro/2016 como Previsão para o Auto de Conclusão da Obra, com a correspondente expedição da Carta de Habite-se. 3 – De acordo com a Notificação Extrajudicial anexada aos autos, o Réu teria pago, apenas, 14 parcelas do contrato, o que, a princípio, indicaria que a rescisão teria se dado por culpa exclusiva do adquirente do imóvel. No entanto, a leitura atenta da Matrícula do Imóvel indica que o Empreendimento Imobiliário teria sido cancelado, atendendo a requerimento da Incorporadora, na data de 09 de agosto de 2016, sendo que, no caso, a obra não chegou a sequer a ser iniciada. Logo, nesse contexto, impossível falar em rompimento do negócio jurídico, por culpa exclusiva do apelado. 4 - Recurso conhecido. NEGADO provimento. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 11, 489, §1o, 1.022, todos do Código de Processo Civil; e 344 do Código Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, 1.022, todos do Código de Processo Civil; e 344 do Código Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1614454/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010